Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712412-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO MENEZES DE ABREU RECORRIDO: MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO DECISÃO ID Num. 21078478. Assiste razão ao peticionante. Em verdade, consultando detidamente os autos, vê-se que as custas processuais restaram comprovadamente pagas no ID Num. 20454768 - Pág. 1 e ID Num. 20454769 - Pág. 1. Assim, revogo a decisão que deixou de receber o Recurso Inominado (ID Num. 20496091 - Pág. 1), porque não se há de falar em deserção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator